Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710036-91.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABREU OLIVEIRA ADVOCACIA APELADO: RODRIGO DO PRADO SATELES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Abreu Oliveira Advocacia contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 76521721). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados pelo apelante na demanda principal e pelo apelado na reconvenção. Argumentou que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre o apelante e o apelado tinha objeto específico limitado à elaboração de inventário extrajudicial, não abrangia as ações monitórias propostas para cobrança de valores decorrentes da cessão de direitos hereditários. Ressaltou que a cláusula 2.2 do contrato previa honorários de êxito apenas em caso de conversão do inventário extrajudicial para judicial, hipótese não verificada. Acrescentou que não houve participação efetiva do escritório nas negociações que resultaram nos acordos extrajudiciais firmados pelo apelado. Entendeu que inexiste nexo causal entre a atuação advocatícia contratada e os valores recebidos. Rejeitou o pedido subsidiário de arbitramento pelo Juízo por ausência de previsão contratual e de proveito econômico decorrente das ações propostas. Quanto à reconvenção, entendeu que a simples propositura da ação não configurava ato ilícito apto a gerar danos morais, por se tratar de exercício regular do direito de ação. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação principal, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, e dos honorários advocatícios da reconvenção, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à ela (id 76521721). O apelante alega omissão do Juízo de Primeiro Grau por não apreciar o pedido subsidiário de arbitramento dos honorários, o que configurou vício de julgamento e violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que houve efetiva prestação de serviços advocatícios com a propositura das execuções no 8000317-16.2022.8.05.0246 e no 8000318-98.2022.8.05.0246, que resultaram em acordo firmado pelo apelado com os devedores, sem participação da apelante. Argumenta que os honorários possuem natureza alimentar e autonomia, conforme art. 22 e art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/1994, e que o acordo extrajudicial não prejudica o direito do advogado. Defendeu que a sentença violou o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. Pede a reforma integral da sentença para reconhecer o direito ao recebimento dos honorários contratuais ou, subsidiariamente, o arbitramento judicial da verba, em valor compatível com a complexidade da causa, observada a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Pediu ainda a condenação do apelado ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários recursais (id 76521725). O preparo foi recolhido (id 76521724). Contrarrazões com alegações de ausência de dialeticidade e inovação recursal (id 76521732) O apelante foi intimado(a) para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade e inovação recursal (id 77612297). Manifestação apresentada (id 78596730). É o relatório. Decido. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença e inova em suas razões de apelação. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.[1] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. TRANSTORNOS AOS MORADORES DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, o qual desafiava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, está sujeita à preclusão quando não impugnada em tempo oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as matérias de ordem pública, quando decididas e não impugnadas no momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. 4. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva, em consonância com a jurisprudência do STJ, que impede a reanálise da questão em recurso especial (Súmula n. 83/STJ). IV. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.165.941/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) O apelante apresenta fatos novos em seu recurso no tocante às alegações de que há confissão extrajudicial do apelado e usufruto de trabalho técnico por parte dele. Esses fatos e respectivas teses não foram apresentados na origem, o que caracteriza inovação recursal. As teses de defesa do direito alegado não foram analisadas na sentença, visto que não foram apresentadas pelo apelante em sua petição inicial. Não se trata de mera decorrência do que foi decidido, mas completa alteração da estratégia de defesa em razão do provimento desfavorável. Entretanto, a inovação recursal não é o único vício das razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau argumentou que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre o apelante e o apelado tinha objeto específico limitado à elaboração de inventário extrajudicial, não abrangia as ações monitórias propostas para cobrança de valores decorrentes da cessão de direitos hereditários. Ressaltou que a cláusula 2.2 do contrato previa honorários de êxito apenas em caso de conversão do inventário extrajudicial para judicial, hipótese não verificada. Acrescentou que não houve participação efetiva do escritório nas negociações que resultaram nos acordos extrajudiciais firmados pelo apelado. Entendeu que inexiste nexo causal entre a atuação advocatícia contratada e os valores recebidos. Rejeitou o pedido subsidiário de arbitramento pelo Juízo por ausência de previsão contratual e de proveito econômico decorrente das ações propostas. Quanto à reconvenção, entendeu que a simples propositura da ação não configurava ato ilícito apto a gerar danos morais, por se tratar de exercício regular do direito de ação. A conclusão da sentença foi baseada no contrato apresentado pelo apelante como prova do seu direito de recebimento de honorários advocatícios contratuais. Ele, contudo, não fala nada sobre a ausência de subsídio contratual para a cobrança baseada no contrato apresentado e nem explica como seria juridicamente adequado fixar os honorários por estimativa quando o pedido é baseado nesse contrato. Alega genericamente que há vedação ao enriquecimento sem causa, mas não explica o erro da sentença ao entender que essa vedação não afasta disposições contratuais expressas. O apelante alega omissão do Juízo de Primeiro Grau por não apreciar o pedido subsidiário de arbitramento dos honorários, o que configurou vício de julgamento e violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Entretanto há análise expressa, porém desfavorável, quanto à questão. Não há relação entre a tese de defesa recursal e a sentença, pois ele parte de uma premissa de omissão que não corresponde com o conteúdo da sentença. Ele sustenta que houve efetiva prestação de serviços advocatícios com a propositura das execuções no 8000317-16.2022.8.05.0246 e no 8000318-98.2022.8.05.0246, que resultaram em acordo firmado pelo apelado com os devedores, sem participação da apelante. Mas não esclarece como seria possível decidir sobre uma prestação de serviços não prevista no contrato utilizado como objeto da ação de cobrança, considerando, inclusive, que não há prova de outra contratação ou assunção de obrigação que não aquela prevista no contrato apresentado por ele mesmo e analisado na sentença. Ele repete argumentos de que os honorários possuem natureza alimentar e autonomia, conforme art. 22 e art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/1994, e que o acordo extrajudicial não prejudica o direito do advogado. Defendeu que a sentença violou o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. Porém, ele não ataca o fundamento da sentença de que não há como reconhecer obrigação diante da falta de previsão contratual. A tese de vedação ao enriquecimento sem causa é repetida, porém desconsidera completamente os argumentos utilizados na sentença para afastá-la. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] O apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios na ação para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.